Tribunal: STF
Processo: Súmula 297
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 297

Oficiais e praças das milícias dos Estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a Justiça Comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da súmula após a Emenda Constitucional 7/77 e manutenção desse entendimento na atual Constituição Federal2. A distinção acolhida pelo Tribunal local - que a Súm. 297, sob a Constituição de 1946, consagra -, reputou-se superada, desde aEC 7/77, no que toca aos crimes militares praticados por policiais militares, tal como se firmou no RHC 56.049, 13.6.78, RTJ 87/47, da lavra do saudoso Ministro Alckimin. 3. AConstituição de 1988, no art. 125, § 4º, manteve a inovação dareforma de 1977, que levou à alteração da jurisprudência.[HC 69.571, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 25-8-1992,DJde 25-9-1992.]"}]